Tribunal: STF
Processo: AI 838744
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIAL CIVIL. ADICIONAL DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 51/85. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 24/06 E 55/92. NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 



    1. A aposentadoria especial dos servidores públicos que “exerçam atividades de risco” e “cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física” (art. 40, § 4º, II, III, da CF), como é o caso dos policiais civis, está devidamente regulamentada pela Lei Complementar 51/85, que foi recepcionada pela Constituição Federal, conforme entendimento pacífico desta Suprema Corte. Precedentes: ADI 3.817, da relatoria da Min. Cármen Lúcia, Dje de 03.04.2009; RE 567.110-RG, Tribunal Pleno, relatoria da Min Cármen Lúcia, DJe de 11.04.2011; AI 820.495-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24.03.2011.



    2. O direito líquido e certo ao percebimento do adicional de permanência concedido com fundamento em normas locais não desafia o apelo extremo nos termos do enunciado da Súmula 280 do STF, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.